Tribunal: TJMT
Processo: 0014425-89.2013.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014425-89.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCA LEITE DA SILVA - CPF: 081.307.928-42 (APELANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA REALIZADA – REGRA DO ART. 22 DA LEI N. 8.880/1994 – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, impõe-se que seja realizada nova perícia contábil, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.”(N.U 0016749-81.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022).

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FRANCISCA LEITE DA SILVA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
FRANCISCA LEITE DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M. Francisco Rogério Barros, nos autos da Ação de Cobrança n. 0014425-89.2013.8.11.0003 na fase de cumprimento de sentença, que julgou extinto o feito ao reconhecer a hipótese de “liquidação zero”.

Como causa de pedir recursal, aduz que a sentença deve ser reformada, pois o juízo
a quo
desconsiderou o respectivo laudo pericial que na oportunidade apontou uma perda de 13,05% (treze vírgula zero cinco por cento) sofrida pelos servidores do Poder Executivo.

Defende que a tese levantada pelo juízo
a quo
viola a coisa julgada, pois se confirmou o direito da requerente ao recebimento e apuração das perdas decorrentes da conversão da moeda, não podendo ser refutados os cálculos apresentados pelo expert, vez que os valores devidos devem ser calculados por meio de perícia, conforme jurisprudência do STF.

Assevera que o ato sentencial é equivocado, pois “
limitou-se a dizer que é inexistente a diferença aputada pelo Perito Judicial nomeado pelo juízo, levando-se em consideração que os servidores do poder executivo tiveram recomposição salarial na época, com bases nas Mensagem de nº 48/1994, 57/1994 e na Lei Estadual nº 6.528/1994 e 6.583/1994
”, mas deixou de observar decisões dos tribunais superiores, devendo ser concluído que há efetivo direito ao recebimento das diferenças e incorporações necessárias à recomposição salarial pleiteada na proporção individualmente sofridas quando da conversão da moeda nacional para URV.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões nos ids. 61955670, 61955671 e 61955672.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 88903492.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
FRANCISCA LEITE DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M. Francisco Rogério Barros, nos autos da Ação de Cobrança n. 0014425-89.2013.8.11.0003 na fase de cumprimento de sentença, que julgou extinto o feito ao reconhecer a hipótese de “liquidação zero”.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte apelante.

A controvérsia recursal reside na verificação da ocorrência ou não da recomposição salarial pela reestruturação da carreira, da parte apelante, pretendendo a parte apelante o afastamento da liquidação zero e a consideração dos percentuais apurados pelo laudo pericial.

Consta a seguinte fundamentação da sentença:

“De início, anoto que o perito utilizou, para o cálculo, as fichas financeiras disponibilizadas nos autos referentes ao mesmo cargo da autora, atinente ao período de 11/1993 a 02/1994.

Para se chegar ao percentual final da defasagem o perito contador elaborou o cálculo da seguinte forma: dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da folha, chegando a média aritmética de 155,92 (artigo 22, I).

[...]

De acordo com o laudo pericial, a autora não faz jus à diferença decorrente da conversão da moeda de Cruzeiro Real para Real, pois a média salarial prevista na forma de cálculo estabelecida pela Lei n. 8.880/94 era de 156,01 URV, enquanto que o salário recebido em março/94 foi de 174,78, ou seja, em valor superior a média encontrada (fls. 516-v).

Em relação aos salários recebidos nos meses de maio/agosto de 1994, no valor de 155,92 URV, embora sejam inferiores ao de fevereiro/94 (156,01 URV), foram reajustados em setembro/94, por meio da lei Estadual nº 6.528/94, que promoveu um aumento salarial de 18%, conforme demonstrado pelo expert às fls. 516-v.

Como se vê, o perito concluiu que não houve nenhuma defasagem salarial.

Quanto à impugnação ao laudo pericial, anoto que, a despeito da inconformidade da parte autora com o resultado da perícia contábil, a requerente não apontou elementos suficientes para desconstituir o laudo pericial em questão, sendo que o cálculo foi elaborado de acordo com a metodologia estabelecida na Lei nº 8.880/94.

Ressalta-se que as fichas financeiras juntadas pelo requerido comprovam, ainda, a reposição salarial recebida pelo servidor, nos meses de abril, maio e junho de 1994, por meio da rubrica DIF CONV. MP-482 URV, conforme se verifica da ficha financeira.

Além dessa diferença recebida (DIF CONV. MP-482 URV), houve a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV, por meio da Lei Estadual nº 6.528/94, que de acordo a documentação trazida pelo Estado de Mato Grosso, o aumentou foi de 18%.

RECOMPOSIÇÃO – LEGISLAÇÃO ESTADUAL Nº 6.528/1994.

A ausência de diferença salarial acima constada confirma o teor da documentação juntada pelo Estado de Mato Grosso nestes autos, que revela a ocorrência recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV em patamares que englobam o percentual pleiteado incialmente (11,98%), o que se deu por meio das legislações de 1994.

Com efeito, as Mensagens nº 48/94 e 57/94 informam que o Projeto de Lei que culminou com a edição da Lei Estadual nº 6.528/94, tinha por objetivo a efetiva recomposição das perdas da URV, como se pode observar dos seguintes trechos:

Mensagem 48/94:

Nos termos do disposto nos artigos 39 e 66, inciso II, da Constituição Estadual, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta Assembleia Legislativa, o anexo Projeto de Lei que Reajusta os vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências.

(...)

Busco aí atender a todos, com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, como foi o caso específico dos auditores do Estado e Médicos-Legistas.

(...)

Decidi-me pela aplicação de um realinhamento linear médio de percentual condizente com a capacidade ora vislumbrada, sem a adoção de parcelamento para não impor mais sacrifícios aos nossos servidores.

Mensagem 57/1994:

“Propomos agora o reescalonamento das tabelas, com incorporação do complemento constitucional, acrescido de reajuste médio de 35% que contempla 77% dos servidores, outros já receberam reajustes significativos no mês de setembro”

De igual forma, o Parecer da PGE/MT, reforça a conclusão de que ocorreu a recomposição salarial dos servidores decorrente da URV, in verbis:

“(...)

Em subordinação a essa legislação federal, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto nº 4.400, de 14 de abril de 1994, que dispôs sobre a conversão, em unidade real de valor, dos vencimentos dos servidores do Poder Executivo Estadual, apresentando as tabelas dos servidores estaduais conforme os moldes estabelecidos na Lei nº 8.880/94.

(...)

A análise dos quadros acima demonstra que para os cargos de atividade operacional (quadro de 6 a 9), ao compararmos o salário do mês de julho de 1994, devidamente corrigido pelo INPC até novembro de 1994 e acrescido do percentual de 11,98% com o salário pago no mês de novembro de 1994, observa-se o valor pago a partir de novembro de 1994 já contempla a diferença de URV reclamada de 11,98%.

Ademais, ao verificar o Projeto da Lei nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, que realinha as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo, encaminhado pelo Estado de Mato Grosso pela Mensagem nº 48/1994, foi identificado que a mesma tratava justamente da correção dos prejuízos sofridos na conversão da URV .

(...)

Assim, constata-se que os reajustes aplicados no mês de novembro de 1994, juntamente com as justificativas das Mensagens 48 e 57 de 1994, que culminaram nas Leis nº 6.528 e 6.583 do mesmo ano, devidamente apresentados nos quadros anteriores tiveram objetivos de compensar as perdas da URV.”

Eventual dúvida que existia sobre esse ponto foi sanada pela edição da Súmula 10, referente à matéria da Fazenda Pública, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, no dia 11 de setembro de 2019, in verbis:

SÚMULA 10: “Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994” (grifei).

No pedido de proposição da edição da referida súmula consta a seguinte exposição de motivos:

“Exposição de motivos: Ficou demonstrado que no ano de 1994, o Governador do Estado de Mato Grosso, enviou ofício e mensagem para edição da lei, com o objetivo específico de recompor as perdas advindas da URV, originando na edição da Lei Estadual 6528 de 15/09/1994.

Porém, por falha e atecnia do Poder Legislativo, no momento da aprovação da Lei, não se colocou no cabeçalho da mesma que a sua finalidade era a recomposição da URV, não imaginando o problema futuro gerado por tal falha”.

Portanto, os documentos corroboram a inexistência de defasagem na remuneração da parte autora.

De outro norte, se agora, em fase de liquidação de sentença, constatou-se a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei 8.880/94, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina “liquidação zero”, devendo o feito ser extinto e arquivado.

Nesse sentido:

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Ituverava. Ação ordinária com pedido de recebimento das perdas salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, na forma da Lei nº 8.880/94. Fase de cumprimento de sentença. Extinção da execução diante da ausência de diferença apurada. Conversão de vencimentos realizada pela municipalidade que não resultou em perdas salariais ao autor. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido. (TJSP; APL 0003589-53.2016.8.26.0288; Ac. 11863215; Ituverava; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; Julg. 03/10/2018; DJESP 08/10/2018; Pág. 4043).”

“RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. COMPENSAÇÃO. LIQUIDAÇÃO ZERO. 1. Trata-se o caso de cumprimento de sentença em que a exequente apresenta planilha de cálculos referente à conversão de valores do antigo padrão monetário para a URV, nos termos do art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994. 2. Perícia contábil realizada, em que se concluiu que o salário do requerente foi devidamente recomposto pelo requerido e não resultou em prejuízo para o requerente. Hipótese de liquidação zero. Possibilidade de extinção do processo. Recurso desprovido. (TJSP; APL 0003122-74.2016.8.26.0288; Ac. 11805796; Ituverava; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Nogueira Diefenthaler; Julg. 06/09/2018; DJESP 18/09/2018; Pág. 2410)”

Importante frisar que a extinção desta demanda não ofende a coisa julgada porque não se afasta o título, mas apenas se reconhece inexistência de diferença a ser quitada, considerando que a sentença determinou a apuração de eventual defasagem na remuneração da servidora, bem como do índice, acaso constatado.

A liquidação cujo resultado é igual a zero é amplamente admitida na jurisprudência, inexistindo qualquer ofensa à coisa julgada, simplesmente se resolvendo a obrigação.”

Ora, é certo que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que somente na liquidação de sentença é que será apurada a existência de eventual perda salarial e o real percentual devido, como se vê:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse Fl. 10 de 13 SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 20879/2018 - CLASSE CNJ - 1728 COMARCA DE SINOP RELATORA:DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)

Delineado esse cenár
io, o juízo
a quo
extinguiu o feito por “liquidação zero” por inexistir qualquer defasagem salarial verificada no laudo pericial.

A ausência de diferença salarial acima constada confirma o teor da documentação juntada pelo Estado de Mato Grosso nestes autos, que revela a ocorrência recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV em patamares que englobam o percentual pleiteado incialmente (11,98%), o que se deu por meio das legislações de 1994.

Como se vê, o perito concluiu que não houve nenhuma defasagem salarial.

Como é cediço, “
no cumprimento de sentença de demandas semelhante aos dos autos devem ser analisados todos os quesitos para averiguação, de forma individualizada, da existência ou não da suposta defasagem remuneratória em razão da conversão de URV
”. (N.U 1009057-60.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Com efeito, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais devidas em decorrência da conversão da moeda, uma vez que os reajustes posteriores não compensam as eventuais perdas anteriores.

No caso, da análise das provas acostadas aos autos, percebe-se que o laudo elaborado pelo perito José Aparecido Alves Pinto, CRC 2.910, não observou as diretrizes do art. 22, § 4º da Lei n. 8.880/1994, porquanto foram utilizados dados de servidor paradigma “Iracy Martins Borges” e não da própria servidora, tampouco foram incluído nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas no período pela servidora, ora apelante.

Para melhor visualização, colaciono o disposto no art. 22 da Lei n. 8.880/1994, a qual estabelece as diretrizes para conversão da moeda, se não vejamos:

“Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º -
As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
.”(g.n.)

Desse modo, o procedimento de liquidação de sentença por arbitramento não foi devidamente realizado, uma vez que os cálculos realizados não levam em consideração a situação fática processual de forma individualizada, não restando devidamente demonstrado pelo laudo pericial que a Lei de reestruturação da carreira abarcou a defasagem ocasionada pela conversão da URV.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
URV
– PROVA EMPRESTADA – EXTINÇÃO DO FEITO –
LIQUIDAÇÃO

ZERO
- PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL –
SENTENÇA
REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
Constatada a ausência de laudo pericial individualizado e, ainda, a presença de perícia emprestada e a inobservância da regra contida no artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, impõe-se a realização de perícia contábil incluindo nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.
Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, só é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante a
liquidação
da
sentença
, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial individualizado.

(N.U 1009057-60.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – LIQUIDAÇÃO ZERO – REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, impõe-se que seja realizada nova perícia contábil, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.

(N.U 0016749-81.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROVA EMPRESTADA – CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NÃO DEMONSTRADA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL – PRESCRIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1 – Não estando cabalmente demonstrado que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para a URV, afasta-se a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado com a realização da perícia contábil, na liquidação da sentença.

2 - Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 1001007-14.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

Logo, em face da não realização da liquidação individualizada do julgado, faz-se necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja efetuada nova perícia contábil, na qual deverão ser observadas as vantagens e indenizações percebidas pelo servidor de forma individualizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023